Tribunal: STM
Processo: 7000697-40.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de posse de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença drogas em área sob administração militar não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial. Não há dúvidas de que o acusado incorreu no aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto que, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, ele já se enquadrou nas elementares daquele tipo penal disposto no CPM. A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê uma quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime. A confissão está prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, incidindo na segunda fase da dosimetria penal, não tendo, portanto, o condão de fundamentar a absolvição do réu, mas apenas reduzir a reprimenda penal, quando preenchido os requisitos legais, o que, data venia, não é o caso dos autos. Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/09/2023, 20:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808986672956&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000697-40.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: YAGO LORRAN BENTO MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER O EX-SD EX YAGO LORRAN BENTO
MARTINS DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 290 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

19/09/2023, 20:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808986672956&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000697-40.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: YAGO LORRAN BENTO MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de posse de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime
militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração,
a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. A presença drogas em área sob administração militar não se
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças
Armadas.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato.
In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada
foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial.
Não há dúvidas de que o acusado incorreu no aludido crime, sendo
irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto
que, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, ele já se enquadrou nas elementares daquele tipo penal disposto no CPM.
A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no
STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê uma
quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
2/12
A confissão está prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM,
incidindo na segunda fase da dosimetria penal, não tendo, portanto, o condão de
fundamentar a absolvição do réu, mas apenas reduzir a reprimenda penal, quando
preenchido os requisitos legais, o que, data venia, não é o caso dos autos.

Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão
devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
Defensivo em manter, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença de primeiro grau.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex YAGO LORRAN BENTO
MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve o seguinte:
(...) “Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 56 -
IPM/Sect, de 12.11.2021 (Ev. 1, doc. 4, fl. 2) com o fito de apurar indícios de
possível crime militar praticado nas dependências da 1ª Companhia de Suprimento
do 10º Dsup, por ter sido encontrado, no alojamento de soldados, em 10.11.2021,
um pote plástico contendo substância semelhante à maconha.
Conforme apurado ao longo da presente instrução, no dia 10.11.2021, após
reclamação de Soldados que pernoitavam no alojamento da 1º Cia de Suprimento
sobre o cheiro advindo do uso de substância entorpecente (maconha) pelo
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
3/12
denunciado, o Sd Ev JACKSON SOUSA (Ev. 1, doc. 17), que estava de serviço de
permanência à 1ª Cia Sup, comunicou o ocorrido, por volta das 22:30 hs, ao então
Cabo de Dia, Sd EP DANIEL LEVI GOMES DE BARROS LIMA (Ev. 1, doc. 21).
Ao chegar ao local, o Sd BARROS, na presença do Sd Ev JACKSON, dirigiu-se ao
Sd EV LORRAN e procedeu-lhe à revista pessoal. Não tendo sido encontrado nada
junto a seu corpo, o Sd BARROS indagou-lhe onde estava a maconha, tendo o Sd
EV LORRAN confessado, em sua inquirição, que estava com o material (Ev. 1, doc.
22), ocasião em que pegou um pote que estava sob sua cama, embaixo de seu
lençol, contendo a referida substância, e o entregou ao Cabo de Dia, Sd BARROS.
Insta salientar que, além das testemunhas Sd Ev JACKSON e SD EP BARROS que
presenciaram os fatos, o denunciado também confessou ao Sd Ev MONTEIRO que
portava substância entorpecente nas dependências da Organização Militar,
conforme mencionado no depoimento da testemunha, acostado ao Ev.1, doc. 20 dos
presentes autos.
Realizado o Exame preliminar do material apreendido na posse do Sd LORRAN,
concluíram os expertos tratar-se de substância
entorpecente, haja vista o resultado ter sido positivo para a presença de Tetra-
hidrocanabinol (THC), presente na maconha.
Diante de todo o exposto, resta inconteste, que a conduta perpetrada pelo
denunciado incide nas tenazes do artigo 290, do Código Penal Militar, que proíbe
trazer consigo, ainda que para uso próprio, substância entorpecente, razão por que
requer o Órgão do Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente
denúncia, seja o SD EV YAGO LORRAN BENTO MARTINS citado, para que se veja
processar e julgar perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na
forma da lei.” (...)
Do Auto de Prisão em Flagrante constam os seguintes documentos:
- Portaria de instauração nº 56 - IPM/Sect, de 12/11/2021 (Evento 1,
doc. 4, fl. 2);
- Instauração do Inquérito Policial (Evento 1, doc. 3, fls. 1 e
2);
- Termo da Inquirição da testemunha Jackson Souza (Evento 1, doc.
17, fls. 1 e 2);
- Termo da Inquirição da testemunha José Bento Torres Freitas
(Evento 1, doc. 18, fls. 1 e 2);
- Termo da Inquirição da testemunha Samuel Prudencio Marreiro
(Evento 1, doc. 19, fls. 1 e 2);
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
4/12
- Termo da Inquirição da testemunha Anderson Aldemir Monteiro de
Paula (Evento 1, doc. 20, fls. 1 e 2);
- Termo da Inquirição da testemunha Daniel Levi Gomes de Barros
Lima (Evento 1, doc. 21, fls. 1 a 3);
- Termo da Inquirição de Yago Lorran Bento Martins (Evento 1,
doc. 22, fls. 1 a 3);
- Termo da Inquirição da testemunha Melk Cleison Ferreira da
Silva (Evento 1, doc. 24, fls. 1 e 2);
- Termo da Inquirição da testemunha Erick Luiz de Souza Ramos
(Evento 1, doc. 25, fls. 1 a 3);
- Relatório de IPM (Evento 1, doc. 28);
- Solução de IPM (Evento 1, doc. 33);
- Ofício do 10º D Sup informando licenciamento do indiciado (Evento
19);
- Laudo Pericial Preliminar n° 007/21 - Exame preliminar de
entorpecente (Evento 1, docs. 5 a 7); e
- Laudo Pericial Definitivo n° 290/2022-SETEC/SR/PF/CE oriundo da
Polícia Federal do Ceará (Evento 36, doc. 2).
A Denúncia foi recebida no dia 18/1/2022 (Evento 1, doc. 2, da
APM).
O Acusado foi devidamente citado em 21/2/2022 (Evento 29, doc. 1,
da APM).
O material apreendido foi encaminhado para a realização do Laudo
Pericial Preliminar (Laudo nº 007/21-16ª Cia PE) e do Laudo Pericial Definitivo
(Laudo nº 290/2022-SETEC/SR/PF/CE), executado pelo Setor Técnico-Científico
da Superintendência Regional de Polícia Federal do Ceará, no qual se verificou a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC), sendo a maconha considerada substância
psicotrópica de uso proscrito no Brasil (Evento 1, doc. 5 e 36, do IPM).
À época do fato, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos (nascido em
19/11/2001).
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
5/12
No dia 14/1/2022, o apelante foi licenciado das fileiras do Exército
(Evento 7, da APM).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, as
testemunhas arroladas pelo MPM: Jackson Sousa, Daniel Levi Gomes de Barros e
Anderson Aldenir Monteiro de Paula (Evento 37 da APM).
Mais adiante, o Acusado foi interrogado, oportunidade em que
confirmou em Juízo a prática do ilícito penal (Evento 53 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM solicitou vistas aos autos no
prazo legal e a DPU renunciou ao prazo (Evento 54 da APM).
Nas Alegações Finais, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
réu nas sanções do art. 290, caput, do CPM, “por ser esta a forma mais lídima e
salutar de aplicação da justiça castrense, prosseguindo-se o feito para julgamento”
(Evento 63 da APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU pugnou, em síntese, pela
absolvição do réu, “com fulcro no princípio da insignificância e/ou coação a ser
integrado a vida militar mesmo sem está apto” (Evento 75, da APM).
Em 15/9/2022, decidiu o Conselho de Justiça, por unanimidade,
condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de dois (02) anos, com fulcro no art.
84 do mesmo Diploma Legal, combinado com o art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
“a”, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro
Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso; o regime prisional inicial aberto e
o direito de apelar em liberdade (Evento 114, da APM).
Nas razões recursais, o representante do Órgão Defensivo requereu a
absolvição do apelante, sob os fundamentos da confissão espontânea e com base
no Princípio da Insignificância (Evento 1, doc. 8).
Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e pugnou pelo
não provimento da Apelação, mantendo-se “in totum” o Decreto Condenatório
(Evento 1, doc. 9).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO,
pelo “não provimento do recurso interposto, mantendo-se íntegra a r. Sentença
Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos” (Evento 6).
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
6/12
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Insurge-se a DPU contra a Sentença do Conselho de Justiça que, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex YAGO LORRAN BENTO MARTINS
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade (Evento 1, doc. 4).
Em suas razões recursais, a Defesa pede a reforma da sentença
condenatória com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Para tanto, alega que o
fato não constitui infração penal, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM. Por
isso, pugna pela absolvição do apelante com espeque na confissão espontânea dele e
com base no Princípio da Insignificância.
Analisando as provas dos autos, vê-se que não assiste razão a
defesa.
Inicialmente, destaca-se que o apelante foi denunciado como incurso
nas sanções do crime previsto no art. 290 do CPM, sendo certo, que estava na posse
do material ilícito (maconha) dentro do alojamento, quando foi preso em flagrante
(Evento 1, doc. 1, da APM).
A autoria, nesse caso, está plenamente comprovada, diante das provas
testemunhais, quais sejam, JACKSON SOUZA, DANIEL LEVI GOMES DE
BARROS LIMA e ANDERSON ALDENIR MONTEIRO DE PAULA, que, ao
serem ouvidos, confirmaram, em síntese, que o apelante estava portando, dentro do
alojamento, substância ilícita (Evento 38, vídeos 1 a 4, da APM).
Interrogado em Juízo, o apelante declarou que “a substância estava
consigo na data do fato”; que “trouxe a substância de fora do quartel”; e, ainda,
“que estava com a substância, mas não tinha a intenção de usar dentro do quartel”.
Com relação à materialidade do delito, embora não conste o Termo de
Apreensão, o fato é que aquela restou comprovada por outros meios de provas em
direito admitidas, como o Laudo Pericial Preliminar e o Laudo Pericial Definitivo,
os quais resultaram positivo para cannabis sativa linneu (maconha), substância
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
7/12
listada na Portaria nº 344/1998 SVS/MS, com identificação do Tetraidrocanabinol
(THC), afastando, assim, de vez, qualquer dúvida quanto à conduta delitiva do ora
apelante.
Ressalte-se, ainda, que o art. 290 do CPM, por tratar de crime de
perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde das pessoas
para a sua consumação, de maneira que a simples presunção de dano ao bem
jurídico tutelado pela Norma já basta para configurar o crime, que, quando praticado
no ambiente militar, reveste-se de maiores gravidade e reprovabilidade, pois, além
de proteger a saúde pública, visa resguardar, também, os princípios da hierarquia e
da disciplina militares, porquanto, o uso de substância entorpecente por militares em
serviço, mesmo que em pequenas quantidades, prejudica o serviço e compromete a
segurança dos companheiros de caserna e das Instituições Militares.
Nesse sentido, é a posição dominante da jurisprudência deste Eg.
Tribunal, in verbis:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DROGA ENTORPECENTE ILÍCITA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I -
Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira segura, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela prova testemunhal produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena harmonia com os demais
elementos. II - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal
Federal e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância (...) não se
aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida,
porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e
indireta a regularidade das instituições militares. III – (...) a iterativa
jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o entendimento,
segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado.
O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. IV - Recurso conhecido e desprovido.
(Grifos nossos.) (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 29/11/2018, Data
de Publicação: 18/12/2018).
Do mesmo modo, não restou comprovado nos autos haver qualquer
excludente de culpabilidade. Até porque, o infrator tinha potencial consciência da
ilicitude do fato e, mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do crime, em detrimento
de tantas outras condutas lícitas que se esperam de um militar, afastando-se, por
conseguinte, a inexigibilidade de conduta diversa.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
8/12
Nesse sentido, o dolo está igualmente configurado, não havendo
dúvidas quanto à sua presença, até pela própria confissão do réu, ocasião em que
declarou que levou a maconha para os domínios da Administração Militar e, embora
tenha declarado que não tinha intenção de consumir drogas no âmbito da Instituição,
fez uso dela no interior do quartel, mais, especificamente, dentro do alojamento.
Dessa forma, ao contrário do que afirma a DPU, verifica-se que há nos
autos provas suficientes de que o apelante concorreu para a prática do crime militar
previsto no art. 290 do CPM.
Continuando seu intento absolutório, a DPU pede a aplicação do
princípio da insignificância, ante a pequena quantidade de droga apreendida em seu
poder, afirmando que “é extremamente desumano submeter um jovem que se
demonstra arrependido pelo fato, que está em tratamento químico para vencer seu
vício a uma pena criminal. Mesmo que esteja dentro do mínimo legal, não é
razoável tratar um jovem dentro do serviço militar OBRIGATÓRIO como se fosse
um militar de carreira”.
Mais uma vez, não encontram respaldos legais os argumentos
defensivos, visto que a aplicação desse instituto bagatelar, igualmente, está
pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290
do CPM não prevê uma quantidade específica de entorpecente para poder
caracterizar o crime.
Além do mais, o cerne da questão não é o baixo potencial lesivo do
consumo de droga dentro das Organizações Militares, muito menos a quantidade de
entorpecente apreendida em poder do infrator, mas sim as circunstâncias e o lugar
em que ocorre a apreensão da substância proibida, bem como os bens jurídicos que
foram afetados pela conduta do militar transgressor.
Com efeito, a quantidade de droga apreendida não é pressuposto apto a
afastar a tipicidade da conduta praticada pelo apelante, por não ser possível
considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de entorpecente nos domínios da
Administração Castrense, onde, corriqueiramente, os militares manuseiam materiais
perigosos, como os explosivos, e equipamentos bélicos, a exemplo das armas,
muitas, inclusive, de grosso calibre e de alto poder de destruição.
Portanto, a defesa vir aos autos e, simplesmente, alegar que a
quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é ínfima e, por isso, ele deve
ser inocentado, mediante a aplicação do princípio da insignificância, como quer
fazer valer a Defesa, é, no mínimo, descabido, uma vez que, frise-se à exaustão, nem
o CPM nem a ANVISA determinam um quantum específico para caracterizar o
crime.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
9/12
Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da
Apelação 7000028-55.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia 28/5/2020, o qual deixa claro que
não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no tocante à
questão de drogas no âmbito da Justiça Militar da União, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...).
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA
"D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Supremo
Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não
ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que
pequena a quantidade da droga. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade
da lesão jurídica provocada". (...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por unanimidade. (Grifos nossos.)
Conforme se constata, a jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte Castrense rechaçam a aplicação do Princípio da
Insignificância no crime previsto no art. 290 do CPM, vide mais os seguintes
precedentes, no mesmo sentido desse supra-mencionado: STF. HC 94685/CE, Rel.
Min
ELLEN
GRACIE,
Julg.
11/11/2010
e
STM.
Apelação
nº
45-
81.2013.7.09.0009/MS, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julg. 7/5/2014, DJe: 16/5/2014.
Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2014, págs. 443:
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
10/12
(...) “Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse
da instituição militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja
disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o
envolvimento de entorpecente.” (...)
Certo é que o consumo de drogas no Brasil não goza de tolerância no
meio militar e continua configurando fato típico, ilícito e culpável, sobretudo no
âmbito da Justiça Militar.
Portanto, diante da especialidade do Direito Penal Militar e das
especificidades das Instituições Castrenses, não se aplica o Princípio da
Insignificância ao crime de porte/posse de entorpecentes, uma vez que o uso de
drogas e a atividade desempenhada pelos militares não se misturam, sendo essa
substância totalmente incompatível com os valores observados e preservados nas
Forças Armadas, seja pela sua potencialidade em causar lesão a seus membros seja
em razão do efeito danoso dessa substância ilícita causado no cumprimento do
serviço, bem como na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange à tese defensiva de aplicação da atenuante de confissão
espontânea, torna-se imperioso ressaltar que essa confissão está prevista no art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM, que incide na segunda fase da dosimetria penal, não
tendo, portanto, o condão de fundamentar a absolvição do réu, mas apenas reduzir a
reprimenda penal, quando preenchidos os requisitos legais, o que, data venia, não é
o caso dos autos.
Isso porque, considerando que o apelante foi condenado à pena
mínima, a aplicação dessa circunstância atenuante não admite que a sanção penal
seja reduzida abaixo do mínimo legal, conforme dispõe o Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ, in verbis:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
Além do mais, a confissão do apelante se deu quando a autoria do
delito já não era mais desconhecida, uma vez que, conforme as provas dos autos
demostraram, o apelante somente reconheceu a prática desse crime depois que foi
flagrado portando a droga dentro do alojamento.
Veja-se o que dispõe o CPM acerca da matéria:
“Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
11/12
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime,
ignorada ou imputada a outrem;” (...) (Grifo nosso.)
Com clareza solar, observa-se que a condição para a incidência do
supracitado dispositivo é a de que a confissão se dê enquanto a autoria delitiva for
“ignorada ou imputada a outrem”, e não após ter sido preso em flagrante, como
ocorreu na vertente quaestio.
É nesse sentido que essa Corte tem se manifestado em casos
semelhantes:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. (...). ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES
DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 2. De outra
banda é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão espontânea,
haja vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do crime for
ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu. (...). 7. Recurso
defensivo não provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente provido.
Decisão por maioria. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
7000664-
21.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 21/05/2021.)
Por derradeiro, quanto à alegação defensiva de que o apelante “se
encontra abrigado em uma casa de reabilitação” para se livrar das drogas, é
suficiente esclarecer que, embora seja uma atitude louvável, não tem o poder, por si
só, de reformar a sentença condenatória para absolvê-lo do crime que praticou no
âmbito do quartel onde estava lotado, com todas as vênias.
Até porque, buscar a cura de determinado vício, seja ele qual for,
apenas credencia a pessoa para dias melhores perante a sociedade em que vive, e
não para isentá-lo de eventuais práticas criminosas, não havendo, inclusive, previsão
legal para tanto.
De nada adianta a DPU querer transferir para as Forças Armadas a
responsabilidade pelo crime que seu assistido perpetrou na esfera da Administração
Militar. Portanto, claro está que a alegação defensiva de que “O próprio exercito
brasileiro é o maior responsável pelo ocorrido” com o apelante não tem o menor
cabimento, permissa vênia, novamente.
Nesse diapasão, se o MPM esquece que o acusado foi obrigado a servir
à Pátria, como afirma o Defensor Público, então também é importante não se
esquecer que muitos outros jovens são convocados para o serviço militar
obrigatório, previsto na Constituição Federal, lá cumprem com seu dever durante o
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
12/12
período pré-determinado, são licenciados, e, nem por isso, foram denunciados,
processados e julgados por terem sido flagrados com drogas no interior das
Instituições militares.
Enfim, superadas as teses defensivas, vê-se que tanto a autoria quanto
a materialidade restaram devidamente comprovadas, seja pelos Laudos periciais
acostados aos autos, seja pela prisão em flagrante, seja pelas provas testemunhais,
seja pela confissão do próprio apelante.
Assim, não há dúvidas de que o apelante incorreu no crime previsto no
art. 290 do CPM, pois, de livre e espontânea vontade, levou consigo substância
entorpecente para dentro da OM onde servia.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria, à materialidade do delito
e à culpabilidade do então militar, bem como não se vislumbrando qualquer
excludente de culpabilidade ou de tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto
condenatório a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter, na integra, a Sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354030v3 e
do código CRC bda2eec7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/9/2023, às 10:6:43
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000697-40.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: YAGO LORRAN BENTO MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria,
no que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, em favor do ex-Sd Ex YAGO LORRAN BENTO MARTINS, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Conforme verificado na Sessão de Julgamento virtual de 21 a
24/8/2023,
por
ocasião
da
análise
da
citada Apelação
nº
7000697-
40.2022.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a instrução criminal, não
houve a lavratura do Termo de Apreensão da substância entorpecente, restando,
assim, comprometida a materialidade do delito, por não haver a descrição da droga
de forma pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
4. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
5. É de se considerar, pois, que, apesar de o material apreendido com o
réu, no momento do flagrante, ter sido submetido à perícia e detectada a presença da
substância entorpecente tetrahidrocanabinol (THC), verifica-se que não foi lavrado o
respectivo Termo de Apreensão da droga.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de
Apreensão nos processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente
ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de
omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade
delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e
compostura do laudo pericial definitivo.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
2/7
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao
formalismo a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder
à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados
necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo
a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida
para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal
militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do
art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o
estado e a situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação
com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e
suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da
busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração
do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a
sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com
as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado
auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a
fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados. (Grifos
nossos).
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
3/7
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em
questão, por ser crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica,
consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se
apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em Termo de Apreensão. A observância dessa
forma é justamente para permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da
perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o fato
originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é
realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do
CPM é a própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa
vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a
comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda
se referencia o art. 12, “b”, c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o
supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª
ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com
o fato delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o
competente auto de apreensão.”
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais
levados a exame eram de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
14. A esse propósito, vale destacar que a cadeia de custódia tem
inclusive um regramento mais rígido sobre algumas formalidades nos autos,
especialmente em relação à lavratura do Auto de Apreensão, podendo ser invocado
disposições pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até
o descarte.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
4/7
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local
de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas,
devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e
relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando
as
condições
adequadas
(embalagens,
veículos,
temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio,
que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
5/7
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características
biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante
autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento
necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de
perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
6/7
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a
data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao
novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma
central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua
gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia
oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo,
com local para conferência, recepção, devolução de materiais e
documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão
ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no
inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as
ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do
responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.”
15. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se
admitir a condenação do Apelante pelo crime capitulado no art. 290 do CPM, ante a
insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em razão da ausência do
Auto de Apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deve ser aplicado, no
caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento
ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd Ex
YAGO LORRAN BENTO MARTINS do crime capitulado no art. 290 do CPM, nos
termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:26
:: 40001354266 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965ac...
7/7
Brasília, 24 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354266v3 e do código CRC 1ef47479.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/8/2023, às 19:26:47
7000697-40.2022.7.00.0000
40001354266 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR